Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
RAI no 1013121-03.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UPL do Brasil Industria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A., em face de decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial proposta por Tacirio Antônio Gebert e Outros, que deferiu o pedido de processamento da recuperação e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.
Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que não restou demonstrado nos autos a quo, os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados, uma vez que se registraram na Junta Comercial a apenas dois meses, bem como que não há efetiva comprovação de que eles compõem um grupo econômico.
Argumenta, ainda, que deve ser determinada a apresentação de lista de credores e plano de recuperação de forma individualizada, um para cada devedor, vez que a consolidação processual não induz automaticamente à consolidação substancial, cuja competência desta última é da assembleia geral de credores.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, embora exista divergência a respeito do processamento da recuperação judicial quando não demonstrado o requisito do registro junto à junta comercial, no período anterior a dois anos do pedido, o recente entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, flexibiliza tal assertiva para a comprovação da atividade profissional, antes da sua inscrição.
Aliás, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".
3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.
4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.
5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.
6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (destaquei)
Desta forma, diante dos fatos narrados pelo Magistrado Singular, que, inclusive, determinou a realização de Laudo Técnico de Constatação Prévia antes do recebimento da ação de recuperação judicial, entendo que, a princípio, não restou demonstrada a verossimilhança das alegações para a concessão do efeito suspensivo pretendido, tampouco o perigo de dano irreparável em caso de aguardar a decisão colegiada.
Do mesmo modo, entendo que não há que se falar no acolhimento, a priori, da individualização da lista dos credores, com seus respectivos planos de recuperação, posto que foram considerados como grupo econômico – Grupo Gebert e, portanto, não faz sentido nessa fase de cognição sumária individualizar o seu processamento.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator